Tribunal: TJMT
Processo: 1011623-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011623-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEUSELITA ALVES DE CARVALHO - CPF: 950.838.471-91 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. EXCLUSÃO DO TRECHO EQUIVOCADO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. O STJ admite Embargos de Declaração para corrigir premissa falsa quando se tratar de vício que não pode ser retificado de outro modo.

2.
Ao contrário da narrativa trazida na petição inicial, foi indicado no voto que o extravio da bagagem foi constatado quando a embargante chegou à sua residência (Cuiabá/MT). Por se tratar de indicação equivocada dos fatos, deve ser excluído o parágrafo indicado pela embargante.

3. Acórdão mantido nos demais termos.

4.
Embargos declaratórios acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Deuselita Alves de Carvalho
em face do acórdão, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante.

A embargante sustenta que a decisão pautou-se em
falsa premissa fática
. Ademais, que houve
omissão
quanto ao fato da embargada não ter se manifestado sobre os documentos anexados ao processo pela reclamante, pugnando pelo acolhimento dos embargos e consequentemente, pela majoração da indenização fixada a título de danos morais.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024